Tribunal: TJBA
Processo: 8030568-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030568-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU

Advogado(s):LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

EMENTA. D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Seguradora em face de Acórdão que manteve sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da autorização indevida de resgate de plano de previdência privada (VGBL) mediante procuração sem poderes específicos. A Embargante alega omissão quanto ao fato de o depósito ter sido realizado em conta de titularidade da autora e contradição na condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o Acórdão padece de omissão ou contradição quanto à análise do nexo causal e da configuração do ato ilícito, bem como analisar o pleito de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. O Acórdão fundamentou expressamente que a falha na prestação do serviço consistiu na aceitação de instrumento de mandato (procuração) que não conferia poderes específicos para o resgate de valores de natureza securitária ou previdenciária.

4. O fato de o numerário ter sido creditado em conta conjunta da autora antes de ser desviado pelo terceiro fraudador não elide a responsabilidade da Seguradora, pois a falha no dever de diligência (verificação dos poderes) foi a causa determinante para a liberação dos recursos.

5. Inexistência de contradição. A condenação por danos morais decorre logicamente do reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 14 do CDC) e da violação ao dever de segurança, sendo a irresignação da parte mero inconformismo com o mérito da decisão.

6. O prequestionamento da matéria se dá nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a lide foi integralmente decidida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: "1. A aceitação de procuração sem poderes específicos para o resgate de plano de previdência privada configura falha na prestação do serviço bancário/securitário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, independentemente do destino final dado aos recursos pelo mandatário.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8030568/73.2022.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
,

respectivamente,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relator
a